Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-28.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-28.2024.8.14.0025

APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Pereira de Souza em face da sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito, tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Ole Consignado S.A., visando a nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se os descontos realizados foram indevidos e se geram direito à restituição em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato físico e a contratação digital em localidade diversa do domicílio do autor (Alta Floresta/MT x Itupiranga/PA), aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, revelam verossimilhança das alegações de fraude e justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida e a efetiva entrega dos valores ao consumidor, apresentando apenas documentos unilaterais e o que não supre a exigência de prova robusta da manifestação de vontade.

A contratação digital de empréstimos com consumidores hipervulneráveis exige o cumprimento de requisitos mínimos de segurança, cuja ausência evidencia falha na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha, às condições do consumidor e ao caráter pedagógico da medida.

A restituição dos valores descontados é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

Não se aplica compensação por supostos valores creditados na conta do autor, pois não houve comprovação inequívoca de sua disponibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de empréstimo consignado com consumidor idoso exige prova robusta da manifestação de vontade e observância dos critérios legais de segurança e autenticidade digital.

A ausência de comprovação da contratação válida, aliada a elementos técnicos que indicam possível fraude, impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 6º, VIII, 373, I e 932, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJ-SP, ApCiv 1017620-91.2023.8.26.0037, j. 04/07/2024; TJ-PA, ApCiv 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desª Maria Filomena Buarque, j. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº
0801420-28.2024.8.14.0025

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA em face de BANCO OLE CONSIGNADO S.A., em ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito, tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada por Luiz Pereira de Souza contra Banco Ole Consignado S.A., que decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Breve retrospecto do processo em 1º grau

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais ajuizada por Luiz Pereira de Souza em desfavor do Banco Ole Consignado SA, todos qualificados nos autos, visando a declaração de nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

O Autor ingressou com a presente ação, narrando ser aposentado por idade, com rendimento mensal de R$ 1.412,00, valor do qual vem sendo descontado mensalmente a quantia de R$ 19,20, referente ao contrato nº 217925298, no valor total de R$ 1.612,80, parcelado em 84 vezes. Alega que jamais firmou tal contrato com a instituição financeira ré, nem autorizou qualquer desconto, tratando-se, portanto, de cobrança indevida perpetrada sem sua anuência.

Argumenta que os descontos afetam diretamente sua subsistência e violam direitos fundamentais do consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido (ID 134891362).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando que os serviços foram contratados, requerendo a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica.

Intimadas para produzirem provas ou manifestarem-se pelo julgamento antecipado, a parte autora requereu a produção de provas e a parte requerida não se manifestou.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente a demanda.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada (id. 29412051):

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC/15.

Cumpridas as determinações, dê-se baixa na distribuição e, após, arquivem-se os autos digitais.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Servirá a(o) presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/AR/OFÍCIO/CARTA PRECATORIA, nos termos do Provimento nº 003/2009, com a redação dada pelo Provimento nº 11/2009, ambos da CJRMB.

Itupiranga/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOÃO PAULO BARBOSA NETO

Juiz de Direito

Embargos de Declaração rejeitados no Id 29412052.

Inconformado, o autor LUIZ PEREIRA DE SOUZA interpôs apelação cível com fundamento nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil, alegando que a sentença merece reforma por estar em desacordo com as normas aplicáveis e impedir a realização da Justiça. Afirma que o recurso é tempestivo e que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Aduz, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa do juízo de origem quanto à realização de perícia informática solicitada para verificar a autenticidade da contratação do suposto empréstimo. Sustenta que a prova seria essencial para esclarecer elementos como geolocalização, titularidade do IP e validade da assinatura digital.

Defende que a suposta assinatura eletrônica aposta no contrato não obedece aos critérios legais exigidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, o que invalida o documento eletrônico. Argumenta que não houve manifestação válida de vontade, e que o contrato foi firmado sem o seu consentimento.

Informa que a contratação foi realizada por meio digital sem garantias de autenticidade e que o contrato apresentado carece de elementos mínimos de validade, como código hash, localização IP coincidente com a residência do autor e cadeia de custódia confiável.

Reforça que a jurisprudência dominante exige prova robusta da anuência do consumidor, especialmente em casos de contratação com pessoas idosas e de baixa renda, como é o caso do apelante. Cita julgados que reconhecem a nulidade de contratos digitais sem certificação adequada e que reconhecem o dever de indenizar diante da ausência de consentimento.

Alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que lhe causou abalo psicológico, insegurança jurídica e prejuízos materiais, uma vez que seu benefício é sua única fonte de renda.

Requer, com base em precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, destacando a função pedagógica e compensatória da reparação civil. Sustenta também o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

Pedidos finais do recurso:

a) Seja reconhecida a nulidade do contrato supostamente firmado;
b) Seja deferida a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;
c) Seja o apelado condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais;
d) Seja fixada a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação;
e) Seja mantido o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

Contrarrazões no Id 29412063.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal reside na alegação do apelante de que não contratou o empréstimo consignado que gerou os descontos em seu benefício previdenciário, impugnando a validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco. O autor sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, inexistência da relação contratual, descontos indevidos e omissão na apuração de provas essenciais, buscando a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

Adianto, assiste razão ao apelante.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora/apelada logrou demonstrar, mediante os documentos acostados aos autos, a existência de contrato de empréstimo consignado (ID 29412028), no valor total de R$ 1.612,80 (um mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos) e desconto de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos), dividido em 84 parcelas, debitadas em sua conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

Por outro lado, embora o banco/apelado sustente a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo em questão, observa-se dos elementos constantes nos autos que não há comprovação documental idônea da formalização física do contrato.

Ao revés, os documentos acostados evidenciam que a contratação remota ocorreu em local diverso do domicílio do autor, conforme se observa nos Ids 29412046 e 29412024, eis que o relatório técnico digital colacionado aos autos aponta como endereço detalhado: Alta Floresta, Região Geográfica Imediata de Alta Floresta, Região Geográfica Intermediária de Sinop, Mato Grosso, Região Centro-Oeste, 78580-000, Brasil País: Brazil Estado (Região): Mato Grosso Cidade: Alta Floresta, enquanto o autor reside no município de Itupiranga-PA.

Ademais inexiste contrato formalizado por escrito, sendo a alegada contratação realizada exclusivamente por meio eletrônico, o que se revela inverossímil considerando se tratar de idoso.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua vulnerabilidade técnica e probatória, bem como a verossimilhança das alegações. Caberia, portanto, à instituição financeira demonstrar a regularidade e validade da contratação, o que não foi realizado de forma satisfatória, pelo contrário eis que deixou de requerer a produção de outras provas quando instado a se manifestar no Id 29412048 ( cert8idão de Id 29412050).

Outrossim, vale ressaltar que o dever de segurança imposto às instituições financeiras deve estender-se ao ambiente digital, por meio de mecanismos de confirmação de identidade e outros recursos tecnológicos voltados a dificultar a ocorrência de fraudes, o que não logrou êxito em comprovar.

Nesse sentido a jurisprudência:

TJ-SP - Apelação Cível 10176209120238260037 Araraquara

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 04/07/2024

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora. Contratos celebrados por meio eletrônico. Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade das contratações não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débitos inexigíveis. DANO MORAL. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42 , parágrafo único , do CDC , pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033 , Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin , Julgado em: 28-04-2022)”.

Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 da mesma lei.

A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o não reconhecimento da contratação pelo consumidor, a demonstração por meio de relatório técnico digital de geolocalização diversa do domicílio do autor anexado aos autos e a ausência de comprovação pelo banco de ter adotado meios que garantam segurança nas contratações digitais, evidenciam falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, arbitro os danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221,

Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de
danos morais
, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos são posteriores à 30/03/2021 marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ (EREsp 1.413.542/RS), estes devem ser em dobro.

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelada.

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, dou PARCIAL provimento ao recurso de apelação para:

Reconhecer a inexistência de contrato válido de empréstimo consignado entre as partes;

Declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da contratação impugnada;

Condenar o banco apelado à devolução em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que não se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025